Tribunal: TJDFT
Processo: 0732362-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. EXECUÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL. DEFENSOR PÚBLICO. PENHORA. AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
1. Quando o recurso traz argumentos suficientes para demonstrar as razões pelas quais a parte reputa incorreto o entendimento hostilizado, sendo possível extrair qual seu objetivo, afasta-se o pedido de não conhecimento fundado em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Cuidando-se de citação pessoal a norma não impõe a nomeação de defensor público, hipótese apenas para os casos de citação de réu preso revel ou citação ficta, enquanto não constituir advogado.
3. Regularmente intimado o executado quanto à constrição do bem e a respectiva avaliação, deixando de se manifestar atempadamente, permite o avanço da marcha procedimental com a consequente homologação do laudo.
4. A impenhorabilidade do bem de família depende da efetiva demonstração dos requisitos legais exigidos para livrar o imóvel da constrição. Ausente a prova de se tratar do único imóvel que serve de moradia ou do qual provém o rendimento para fazer frente às despesas em outro local, afasta-se a pretendida impenhorabilidade.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.